Tribunal: TJDFT
Processo: 0720215-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0720215-86.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PREFEITURA COMUNITARIA BELVEDERE AGRAVADO: SIDNEY PEREIRA LOPES D E C I S Ã O Vistos, etc. Do detido e acurado cotejo dos presentes autos eletrônicos, verifica-se que a agravante – PREFEITURA COMUNITARIA BELVEDERE – postula a concessão em seu favor dos benefícios da gratuidade de justiça. À vista disso, foi instada, por meio do despacho de ID 17396971, a comprovar, de forma robusta e hígida, o seu estado de hipossuficiência econômico-financeira justificador do deferimento do referido beneplácito, conforme requerido nesta pretensão recursal. Em seguida, a agravante peticiona e colaciona uma série de documentos em alicerce do pedido em comento (ID 17913804 e seguintes). Na aludida manifestação, a agravante destaca que é uma associação de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter filantrópico e social. Ressalta que é uma Prefeitura composta apenas por unidades habitacionais familiares, inexistindo assim quaisquer lotes comerciais, ou unidade que pratique comércio em qualquer de suas modalidades. Narra que há alguns anos vem enfrentando situação deficitária em suas receitas oriundas das taxas condominiais que administra. Relata ainda a necessidade de manutenção dos gastos ordinários, além da implementação de melhorias no condomínio correlacionado. Diante disso, reitera a incapacidade de arcar com as custas e demais despesas processuais sem comprometer a saúde financeira do condomínio, especialmente durante o enfrentamento da pandemia da Covid-19, quando não se tem todos os pagamentos efetivados pelos condôminos. É o relatório do necessário. DECIDO. Conquanto a agravante tenha afirmado que não possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo maiores repercussões orçamentárias, os elementos de convicção trazidos à colação apontam no sentido diverso ao conteúdo asseverado nestes autos. Os documentos coligidos aos autos evidenciam que a agravante, no período recente relativo a maio de 2020 (ID 17915911), possuía saldos positivos em suas contas bancárias suficientes a suportar o pagamento das custas processuais, que, diga-se de passagem, são bastante módicas no âmbito do Distrito Federal. Embora tenha asseverado déficits de receitas e apontado gastos com despesas ordinárias, no caso vertente, reputo que a parte agravante não comprovou, a contento (CPC, art; 373, I), a alegada impossibilidade de arcar com as despesas do processo, o que – frise-se – não decorre automática e unicamente pelo fato de ser pessoa jurídica sem fins lucrativos, carecendo, mesmo nesta hipótese, demonstrar, casuisticamente, sua impossibilidade de arcar com os respectivos encargos processuais (STJ, Súmula 481). Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. BENEFÍCIO NEGADO NA ORIGEM. CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A simples ausência de fins lucrativos da pessoa jurídica não indica, por si só, ao deferimento da gratuidade de justiça, devendo demonstrar sua hipossuficiência. 2. Para que as pessoas jurídicas usufruam do benefício da justiça gratuita, devem comprovar nos autos, de modo incontestável, a ausência de condições para arcar com os encargos do processo. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1259232, 07038419220208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 10/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – sublinhei PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida na ação de consignação de pagamento que A decisão agravada indeferiu a gratuidade judiciária pretendida pela autora, ora recorrente. 2. O art. 98 do CPC prevê que a gratuidade judiciária se aplica tanto a pessoas físicas como jurídicas. Contudo, segundo o §3o do art. 99 do mesmo diploma legal, só há presunção de veracidade na "alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural". 2.1. Diferente das pessoas naturais, que, para concessão dos benefícios da justiça gratuita, se exige apenas a declaração de hipossuficiência, no caso das pessoas jurídicas é preciso que haja inequívoca comprovação da situação financeira. Ou seja, tratando-se de pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo. 3. Diz a Súmula 481 do STJ que: "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". 3.1. Portanto, o posicionamento da Corte Superior é no sentido de que a pessoa jurídica, independentemente de sua finalidade, precisa demonstrar a sua incapacidade financeira para arcar com os custos judiciais. 4. Jurisprudência: "A egr. Corte Especial, na sessão de 02.08.2010, passou a adotar a tese já consagrada STF, segundo a qual é ônus da pessoa jurídica comprovar os requisitos para a obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita, mostrando-se irrelevante a finalidade lucrativa ou não da entidade requerente. Precedente: EREsp no 603.137/MG, Corte Especial, de minha relatoria, DJe 23.08.10.' 2. - Agravo Regimental não provido." (Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.103.391/RS, rel. Min. Castro Meira, DJe 23/11/10). 5. No caso, intimada a comprovar a necessidade da gratuidade judiciária, a autora juntou aos autos o balanço patrimonial de 2018 e Demonstração do Resultado do Exercício, além do extrato de conta corrente, que demonstram a possibilidade de arcar com as despesas processuais. 5.1. Tem-se que na hipótese não ficou clara a situação de impossibilidade de pagamento das custas pelos agravantes. Logo, imperiosa a manutenção da decisão agravada, que indeferiu a gratuidade judiciária à recorrente. 6. Recurso improvido. (Acórdão 1262714, 07058121520208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 20/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – sublinhei PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. SEM FINS LUCRATIVOS. NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 481 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE. 1. É ônus da pessoa jurídica comprovar os requisitos para a obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita, sendo irrelevante a finalidade lucrativa ou não da entidade requerente. 2. A Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que: "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". 3. O fato de a pessoa jurídica ter ou não fins lucrativos não condiciona prioritariamente a conclusão de que não possa ter recursos para arcar com as despesas processuais. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1243176, 07261695020198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – sublinhei À vista disso, INDEFIRO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUESTADO PELA AGRAVANTE. Diante do exposto, INTIME-SE A PARTE AGRAVANTE PARA QUE, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, COMPROVE O DEVIDO RECOLHIMENTO DO PREPARO DO RECURSO INTERPOSTO, nos moldes estabelecidos no art. 99, § 7o, do CPC, cabendo evidenciar, no ensejo, que sua inércia tem o condão de consubstanciar deserção da pretensão à baila. Findo o prazo, com ou sem o atendimento da determinação, voltem os autos conclusos. Brasília, 22 de julho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator